Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO INFAUSTO. AUTORA QUE EMPREENDEU MARCHA À RÉ PARA RETIRAR SEU VEÍCULO DO ESTACIONAMENTO. RÉU QUE TRANSITAVA NA VIA. FATOS INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA DISPOSTA NO ART. 36 DO CTB. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente verificou se tratar de fato incontroverso que a colisão ocorreu quando a autora retirava seu carro de estacionamento no momento em que o veículo do réu transitava pela pista principal, devendo ser observado o disposto no art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
2.1. Ainda, restou consignado no aresto que, embora a colisão traseira atraia a presunção de culpa do motorista que trafegava atrás, tal presunção é relativa e, portanto, deve estar em consonância com o conjunto probatório dos autos e a dinâmica do acidente.
2.2. Conforme registrado no acórdão, não há nos autos perícia, fotos dos veículos envolvidos ou do local em que se sucedeu o acidente, havendo apenas o boletim de ocorrência no qual consta que a autora estava retirando o seu veículo de estacionamento de supermercado, conforme inclusive alega na inicial, ao passo que o réu já transitava na pista de rolamento.
2.3. A distribuição do ônus da prova se encontra previamente estabelecida no art. 373 do CPC e, além disso, a presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa, não havendo, assim, qualquer violação ao princípio da não-surpresa e do contraditório.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.